Tribunal: CARF
Processo: 10183.727000/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
São solidariamente obrigados, por determinação legal, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727000/2015-06
ACÓRDÃO
2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDER DE MORAES DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
São solidariamente obrigados, por determinação legal, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
2
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
3
.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1413/1421):
O auto de infração de fls. 2/10 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, e da responsável solidária (Laura Tereza da Costa Dias, CPF 427.884.711 49,
cônjuge do autuado - demonstrativo de fl. 4 e termo de sujeição passiva solidária de fls.
11/14) o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 458.637,26, assim
discriminado: R$ 208.102,57 de imposto, R$ 156.076,93 de multa proporcional (passível
de redução) e R$ 94.457,76 de juros de mora (calculados até novembro/2015). Em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se a infração descrita à fl. 5, consistente na "omissão de
rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de
aplicações/dispêndios sobre recursos/origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, ...", constatada em dezembro/2010 na monta de R$ 756.736,63.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 15/24, minudencia as ações adotadas pela
Fiscalização, das quais se destacam, em síntese, os seguintes itens:
⇒ o rol das intimações dirigidas ao sujeito passivo, ao cônjuge deste e as diligências
realizadas perante terceiros, nos quadros de fls. 15/17, além da menção de que foram
utilizadas as informações contidas na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal
contra os sujeitos passivos no curso da chamada "Operação Ararath";
⇒ em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, com base nos dados disponíveis e
nos elementos reunidos no decorrer da ação fiscal, foram elaboradas planilhas que
demonstraram a insuficiência de recursos do casal para fazer jus às aplicações e
dispêndios por ele realizados no ano-calendário 2010, gerando um desequilíbrio na
monta de R$ 1.513.473,26; salientou a Fiscalização que como ocorreu a entrega em
separado das declarações dos cônjuges, a importância de R$ 756.736,63 fora
considerada como rendimento próprio de cada um deles;
⇒ quanto à sujeição passiva, "Éder e Laura formam uma sociedade conjugal regida pela
comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n. 130/2015. Assim, cada um dos cônjuges é
responsável pessoal e solidariamente pelo crédito tributário constituído contra o outro,
nos termos do art. 124, inc. I do CTN, ...". Os sujeitos passivos (o autuado e a responsável
solidária) apresentaram em conjunto, por intermédio de procurador habilitado
(documentação de fls. 1400/1405), a impugnação de fls. 1375/1399, da qual se extraem,
em resumo, os reclamos adiante delineados.
Às fls. 1376/1378, a preliminar de tempestividade, contendo itens atinentes ao prazo e os
efeitos da entrega da impugnação a tempo, bem como a informação de que o sujeito
passivo encontra-se preso, o que prejudicou, segundo entende, o exercício pleno de sua
defesa.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
4
Após, manifestam os impugnantes a ocorrência de vícios do auto de infração, sobretudo a
nulidade em face de a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes em Belo Horizonte - Demac/BHE não possuir competência para o
lançamento, uma vez que Cuiabá/MT consiste no domicílio fiscal dos autuados. Nesse
mister, citam os interessados, além de doutrina, as atribuições daquela Delegacia Especial
estampadas no art. 229 do Regimento Interno da RFB (Anexo da Portaria MF n. 203/2012),
a Portaria RFB n. 2.193/2014, a Portaria RFB n. 641/2015 e a Portaria RFB n. 2.356/2010,
bem como aduziram às fls. 1391/1392 que:
"Em outras palavras da simples leitura das declarações de IRPF tanto de EDER DE
MORAES DIAS quanto de LAURA TEREZA DA COSTA DIAS que constam tanto dos
autos do presente feito quanto dos bancos de dados da receita federal ver-se-á
facilmente que nenhuma das declarações contempla valores ao menos próximos
daqueles exigidos pela norma como critérios para o enquadramento na
competência do DEMAC/BH. (...)" (negritos do original)
Em tópico intitulado "Da ausência de justificativa competente para a conclusão quanto
ao valor do suposto crescimento patrimonial a descoberto", às fls. 1394/1397, os
impugnantes revelam que todas as suas fontes de receitas foram devidamente
apresentadas, não ocorrendo o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela
Fiscalização. Ademais, houve empréstimos
em
favor dos contribuintes que,
comprovadamente, indicariam a origem dos valores.
Ao final, às fls. 1397/1398, os impugnantes arrolaram seus pedidos, conforme a seguir:
"a) Recebam a presente impugnação administrativa;
b) Suspendam em favor de EDER DE MORAES DIAS E LAURA TEREZA DA COSTA
DIAS, a exigibilidade dos créditos fiscais contidos no auto de infração ora
impugnado;
c) Permitam aos impugnantes que apresentem novas provas e documentos no
curso do presente feito em decorrência da situação sui generis dos mesmos
conforme exposto no item 1 da presente impugnação;
d) Declare a nulidade do auto de infração ora em apreço em face ao exposto no
item 2 da presente impugnação;
e) Seja declarado inexistente qualquer crescimento patrimonial a descoberto em
desfavor dos ora Impugnantes nos termos do item 3.b acima, declarando-se
indevido o pagamento de R$ 208.102,57 a título de imposto de renda valor este
que desde já tem-se por impugnado;
f) Em não sendo atendido o pedido imediatamente acima, sejam refeitos os
cálculos e se apresente da maneira discriminada e detalhada qualquer crescimento
patrimonial a descoberto dos Impugnantes;
g) Seja declarado inexistente o dever de pagar quaisquer valores a título de multa e
juros, em especial os valores de R$ 156.076,93 (multa) e R$ 94.457,76 (juros)
contidos no auto de infração, considerando-se desde já impugnada a aplicação de
qualquer sanção ou penalidade fiscal."
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DEMONSTRATIVOS. EMPRÉSTIMOS CONSIDERADOS.
A Fiscalização descreveu minuciosamente os itens que compuseram os quadros
demonstrativos com vistas à apuração da variação patrimonial a descoberto, inclusive
com o aproveitamento de valores a título de empréstimos, conforme delineado no Termo
de Verificação Fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DA DEMAC.
Pelos elementos constantes dos autos, ficam sem fundamento as alegações de nulidade,
na medida em que não se encontram vícios no lançamento, lavrado com plena obediência
ao processo administrativo fiscal. As aduções acerca de não serem os servidores da
Demac/BH competentes para a fiscalização realizada não encontram eco na legislação
tributária.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Os impugnantes não demonstraram a ocorrência de alguma das ressalvas previstas na
legislação para a apresentação de provas em momento posterior ao prazo para
impugnação, o que afastaria em termos formais o seu exame; contudo, materialmente,
nada mais fora efetivamente entregue, no interstício compreendido entre a apresentação
da defesa e este julgado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
No caso em espécie, considerando o vínculo existente entre o autuado (sujeito passivo) e
seu cônjuge, caracterizou-se a sujeição passiva pessoal e solidária deste, com a lavratura
do pertinente termo.
Cientificados da decisão, em 13/05/2016 (fls. 1428/1429), o contribuinte e sua
esposa/responsável solidária, por procurador habilitado interpuseram, em 09/06/2016, recurso
voluntário em conjunto (fls. 1433/1458), insurgindo contra a manutenção da autuação,
reportando e repisando basicamente as alegações da peça impugnatória, a seguir brevemente
sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1 – Da tempestividade e do cabimento; 2 - Resumo da
respeitabilíssima decisão de primeira instância; 3 – Resumo do auto de infração ora impugnado; 4
– Dos vícios do auto de infração ora impugnado: a) – Da nulidade do auto de infração:
Competência para lançar; b) – Da ausência de justificativa competente para a conclusão quanto ao
valor do suposto crescimento patrimonial a descoberto. Requer, ao final, a) o recebimento do
presente recurso; b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora recorrido; c) seja
permitida a apresentação de novas provas e documentos; d) seja declarada a nulidade da
autuação; e) seja declarado inexistente qualquer crescimento patrimonial a descoberto em
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
6
desfavor dos Recorrentes, declarando-se indevido o imposto suplementar lançado; f) em não
sendo atendido o pedido anterior, sejam refeitos os cálculos e se apresente da maneira
discriminada e detalhada qualquer crescimento patrimonial a descoberto dos Recorrentes; g) seja
declarado inexistente o dever de pagar quaisquer encargos legais, considerando-se desde já
impugnada a aplicação de qualquer sanção ou penalidade fiscal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 1459/1464.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso apresentado em conjunto é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada em desfavor do contribuinte
principal, representada por acréscimo a descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações
sobre origens de recursos, no valor de R$ 756.736,63, constatada em sede verificação do
cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2010 – restando também apurada a
responsabilidade solidária de sua esposa, Laura Tereza da Costa Dias, ao teor do termo de sujeição
passiva solidária lavrado (fls. 11/14) – importando na apuração do imposto suplementar no valor
total de R$ 208.102,57, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração integral
apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
1413/1421) e atendo-se às informações contidas no auto de infração e nos termos de sujeição
passiva solidária e de verificação fiscal lavrados (fls. 2/42), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que os Recorrentes, nesta fase processual, não trouxeram
novas razões contundentes para modificar o julgado, tanto em relação as preliminares quanto às
alegações de mérito – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória,
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
7
contudo sem demonstrar por documentação hábil a origem e aplicações de recursos diante da
incompatibilidade dos gastos e aquisições de bens e direitos em comparação as rendas disponíveis
no período, ou seja, excesso de aplicações sobre origens de recursos não respaldados sobre
rendimentos declarados no decorrer dos anos-calendário autuados, restando assim subsistente o
APD, ao teor dos demonstrativos mensais de variação patrimonial elaborados (fls. 25/40), cuja
infração integral encontra-se detalhada no relatório fiscal lavrado (fls. 15/24) – me convenço do
acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 1417/1421), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da aduzida nulidade do auto de infração - competência para lançar
Os interessados contestam a competência da Demac/Belo Horizonte/MG para fiscalizá-
los, em lugar da DRF em Cuiabá/MT, município no qual residem e têm seu endereço
tributário.
De plano, vale frisar que a competência para o lançamento é a da autoridade fiscal, no
caso o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo que a exigência do crédito
tributário por servidor lotado em unidade distinta da correspondente ao domicílio do
sujeito passivo consiste em procedimento válido nos termos do art. 9o, caput e §§ 2o e
3o, do Decreto n. 70.235/1972:
"Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito. (redação dada pela Lei n. 11.941/2009)
...
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (redação dada pela Lei n. 8.748/1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(incluído pela Lei n. 8.748/1993)
..."
Em relação à competência da Demac, abstraindo-se o entendimento anterior, cabe firmar
que regimentalmente atua de forma concorrente em todo o território nacional, nos
termos definidos no art. 229 do Anexo à Portaria MF n. 203, de 14 de maio de 2012,
conforme a seguir se verá.
Nesse propósito, reputa-se como interessante o debate promovido pelos impugnantes,
daí não se furta este relator à discussão. De início, há de se citar os itens destacados pelos
impugnantes acerca das normas envolvidas:
"Art. 229. Às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes - Demac compete, no âmbito de sua jurisdição e de forma
concorrente em todo território nacional, em relação aos contribuintes de
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
8
relevante interesse , definidos de acordo com critérios aprovados por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, ...:
...
§ 2o À Demac Belo Horizonte compete desenvolver as atividades de fiscalização
dos contribuintes pessoas físicas de relevante interesse e aos demais
contribuintes a eles relacionados, bem como propor programas especiais de
fiscalização para disseminação em âmbito nacional." (negritos e sublinhados
constantes da impugnação, à fl. 1385)
Compreenderam os impugnantes que não estavam "enquadrados" no rol de contribuintes
passíveis de fiscalização pela Demac/BH, sobretudo, nos termos revelados, pelo previsto
na Portaria RFB n. 2.193/2014, complementada pela Portaria RFB n. 641/2015. Isso é o
que se depreende pela análise sintetizada no seguinte fragmento, à fl. 1391:
"Tendo apresentado acima as normas que regem a competência da DEMAC/BH fica
claro e evidente que a referida não teria sob nenhuma hipótese competência para
fiscalizar/lançar créditos tributários do ora Impugnantes. Isso fica claro da simples
leitura do artigo 8o, incisos I e II, da Portaria RFB 641/15, segundo a qual o critério
para definição das pessoas físicas sujeitas a acompanhamento diferenciado se
relacionam a rendimento total declarado direitos (inciso I) e bens e direitos (II)."
(sublinhados como no original)
Os parâmetros fixados nos atos arrolados são administrativos, prestando-se para a
organização interna da RFB, no claro propósito de promover a especialização de funções
visando ao incremento das atividades de planejamento, acompanhamento, fiscalização e
controle inerentes ao Órgão, nunca se podendo deles extrair algum impeditivo de
competência de lançamento realizado por servidores lotados na Demac/BH.
Ademais, embora declare rendimentos e bens em valores inferiores aos que se
prestariam, em tese, para se caracterizar como um contribuinte diferenciado a ser
estudado pela Demac/BH, fato é que as investigações desenvolvidas pela Polícia Federal
na "Operação Ararath" apontam a movimentação estimada de pelo menos R$ 500
milhões nos últimos anos no esquema do qual o autuado participou.
Noutra ótica, tem-se que quando do início da ação fiscal, cujo termo fora recebido em
29/04/2015 (AR de fls. 47/48), ainda vigia a Portaria RFB n. 2.356, de 14 de dezembro de
2010, que em seu art. 9o dispunha:
"Art. 9o As pessoas físicas objeto do acompanhamento diferenciado serão
indicadas pela Comac, com base em critérios objetivos e parâmetros técnicos.
§ 1o As SRRF, as Coordenações Gerais e as Coordenações Especiais poderão propor
a indicação de outras pessoas físicas para o acompanhamento diferenciado,
observadas as orientações expedidas pela Comac.
§ 2o A proposta de que trata o § 1o deverá ser fundamentada."
Em suma, não se encontra na legislação tributária e, em especial, nas normas que definem
o processo administrativo fiscal, qualquer hipótese de nulidade, com destaque ao
estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
9
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Pelo exposto, tem-se que as autoridades lançadoras agiram em observância das normas
legais que regem a matéria, não havendo como prosperar as alegações de nulidade do
lançamento.
Acréscimo patrimonial a descoberto
Inferiram os interessados que no lançamento não ocorreu a comprovação do aumento
patrimonial não justificado, sob a seguinte adução, à fl. 1395:
"Pois bem, para que haja a constatação do crescimento patrimonial a descoberto
há que se comprovar que o aumento patrimonial dos impugnantes não
corresponda com o rendimento declarado em suas declarações do Imposto de
Renda.
Ocorre que, e desde já se tenha por expressamente impugnado, que o referido
Auto de Infração simplesmente apresenta os valores referentes ao suposto
crescimento patrimonial de maneira absolutamente aleatória, sem nenhum tipo de
comprovação."
No confronto entre os recursos e aplicações atinentes aos contribuintes, no concernente
ao mês de dezembro do ano-calendário 2010, observou a Fiscalização o acréscimo
patrimonial não justificado, nos termos do art. 55, XIII, do RIR/1999:
"Art. 55. São também tributáveis:
...
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
..."
O acréscimo patrimonial apurado nos termos do dispositivo corresponde à presunção de
omissão de rendimentos, legalmente prevista, sendo que os itens componentes da
apuração realizada constam delineados nos "demonstrativos de variação patrimonial -
recursos/origens" (fls. 25/29), "demonstrativos de variação patrimonial – aplicações /
dispêndios" (fls. 30/39) e "demonstrativo de variação patrimonial - resultado da análise"
(fl. 40), recebidos pelos sujeitos passivos em conjunto com o auto de infração e TVF. Todos
os itens levados em consideração pela Fiscalização para a elaboração dos demonstrativos
foram fielmente descritos, com base na documentação oferecida pelos contribuintes e
terceiros.
Não há, então, como atribuir à infração apontada alguma aleatoriedade, porquanto se deu
a plena demonstração da ocorrência do desequilíbrio entre os recursos e os dispêndios,
caracterizando a omissão de rendimentos nos termos da legislação delineada.
De forma genérica, os impugnantes revelaram a ocorrência de empréstimos, à fl. 1396:
"Para mais, quanto a supostos valores recebidos pelos Impugnantes os quais não
teriam origem comprovada tem-se que comprovou-se que, para além de qualquer
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
10
dúvida, houve empréstimos em favor dos contribuintes que comprovadamente
indicam a origem dos valores, sendo que tanto os empréstimos recebidos, quanto
os pagos constam da declaração de IR dos cônjuges no ano de 2010."
Se os impugnantes estão se reportando ao empréstimo tomado pelo cônjuge varão, no
valor de R$ 2.595.000,000, esse foi levado em consideração pela Fiscalização, conforme
demonstrativo de variação patrimonial, à fl. 39, e Termo de Verificação Fiscal, à fl. 20,
contendo a seguinte conclusão:
"(...) Afinal, se houve uma entrada no montante de R$ 2.595.000,00 (empréstimo
contraído junto a João Carlos Simoni) houve uma aplicação de igual valor
(pagamento de empréstimo a Gérson Marcelino Mendonça Júnior). Permaneceu,
conforme declarado por Laura, uma dívida no montante de R$ 2.595.000,00 junto
a João Carlos Simoni."
Destarte, é de se manter a infração apurada e, em consequência, o imposto dela
decorrente, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Da leitura dos autos, constato que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, contendo ainda a indicação do cargo e o
número de sua matrícula funcional dos auditores que o subscreveram (fls. 3), ao teor do art. 10, VI
do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Ademais, o lançamento está claramente motivado com a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar ao contribuinte e sua esposa/responsável
solidária o pleno exercício ao contraditório, sendo concedido o prazo legal para apresentação de
defesas que, diga-se passagem, foram exercidas a tempo e modo conjuntamente, não ocorrendo
eventual cerceamento de defesa.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que o auto de
infração fosse lavrado por servidores competentes de outra jurisdição. Aliás, tal procedimento
encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
11
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Ademais, tal matéria já se encontra assentada neste CARF, importando na edição da
Súmula no 27:
Súmula no 27:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não obstante, alia-se o fato de que, da leitura da autuação, em detrimento das
alegações recursais, pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal ensejaram a apuração detalhada do imposto e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes – cuja ação fiscal, como bem
fundamentado na decisão recorrida, teve por base investigações desenvolvidas pela Polícia
Federal na "Operação Ararath" apontando movimentação estimada de R$ 500 milhões nos últimos
anos, esquema do qual o Recorrente participou, o que atrai a ação da Demac/BHE – não
ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da nulidade previstas no art. 59, I e II do PAF.
Destarte, não restando comprovado o recebimento dos valores que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR99, sem que se tenha
havido a efetiva comprovação da origem dos valores lançados – aliado à mingua de suporte
probatório hábil e contundente a demonstrar a incorreção da autuação, diante da apuração do
excesso de dispêndios em relação aos recursos disponíveis nos anos-calendários de 2010 e 2011,
conforme aliás cabalmente demonstrado no relatório fiscal lavrado acompanhado pelas planilhas
de demonstrativo mensal da evolução patrimonial, elaborado com base nos documentos
fornecidos pelo próprio contribuinte – correta é manutenção do lançamento revisado pela decisão
recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário no particular.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora sobre o crédito tributário
remanescente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727000/2015-06
12
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
apresentação de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto
que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vale
registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa,
na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1480
DF CARF MF
Original